Tribunal: STF
Processo: ARE 1331431
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. LEI N. 13.964/2019. PACOTE ANTICRIME. ALTERAÇÃO DO ART. 112 DA LEP. RETROATIVIDADE DA LEI PENAL POSTERIOR MAIS BENÉFICA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
    1. Após as alterações do art. 112 da LEP promovidas pela Lei n. 13.964/2019, criou-se uma lacuna jurídica sobre a progressão de regime aos apenados reincidentes, condenados por crimes hediondo (ou outro a ele equiparado) e comum.
    2. Nas disposições sobre a execução das sanções criminais, o julgador dever recorrer à analogia in bonam partem para a integração normativa, observados, ainda, o princípio da legalidade e a retroatividade da lei penal mais benéfica.
    3. Como na atual redação do art. 112, VII, da LEP, existe uma clara restrição, porquanto a palavra 'reincidente' está acompanhada da expressão 'na prática de crime hediondo ou equiparado', a exigência de 60% do cumprimento da pena refere-se somente ao reincidente na prática dessa natureza de delito e não é possível corrigir o erro do legislador para interpretar a norma em prejuízo do sentenciado.
    4. Por isso, após a revogação do art. 2º, § 2º, da Lei 8.072/1990, em situação de reincidência genérica, os ilícitos têm de ser considerados isoladamente, cada qual de acordo com sua natureza, com a possibilidade de aplicação retroativa do art. 112, V, da LEP ao hediondo ou equiparado.
    5. Agravo regimental não provido."
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XLVI e LIV, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/2/19).
    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    "O art. 112, da LEP, com a nova redação incluída pela Lei nº 13.964/2019, prevê (grifei): 
    (...)
    Antes da alteração legislativa, exigia-se o resgate de 3/5 da sanção caso o delito fosse hediondo e o sentenciado, reincidente genérico. A discussão atual é sobre o percentual exigido quando não se trata de reincidência específica.
    Na reunião da Sexta Turma, em 6/10/2020, por unanimidade, ficou delimitado que a alteração legislativa trazida pela Lei 13.964/2019 revogou o art. 2º, § 2º, da Lei 8.072/1990 e, atualmente, como não é possível interpretação desfavorável ao réu, é incabível desconsiderar a mudança na redação do art. 112 da LEP e o princípio do favor rei. A Quinta Turma, a partir de sessão realizada no dia 9/12/2020, alinhou-se ao mesmo entendimento.
    A Lei n. 13.964/2019 teve o intuito de impor mais rigor na aplicação da lei penal. Entretanto, talvez por erro, a atual redação do art. 112 da LEP criou verdadeira lacuna sobre a progressão de regime em hipótese de condenado por crime hediondo (ou equiparado) e comum. A integração tem de ser feita pelo aplicador do direito, em benefício do apenado (analogia in bonam partem).
    O princípio da legalidade, fundamento central do direito penal brasileiro e instrumento de controle da atuação do Estado não somente quando estabelece normas incriminadoras, mas também quando dispõe sobre a execução das sanções penais, impede a analogia que prejudique o criminoso.
    Por isso, na hipótese de reincidência genérica, os ilícitos devem ser considerados isoladamente, cada qual de acordo com sua natureza, com a aplicação retroativa do art. 112, V, da LEP ao hediondo ou equiparado, vedada apenas a conjugação de leis penais (lex tertia).
    Esse entendimento foi firmado pela Sexta Turma no julgamento do HC n. 607.190/SP, da relatoria do Ministro Nefi Cordeiro. Idêntica compreensão foi objeto do HC n. 581.315/PR, do Ministro Sebastião Reis Júnior.
    (...)
    Na atual redação do art. 112, VII, da LEP, a palavra "reincidente" está acompanhada da expressão 'na prática de crime hediondo ou equiparado', o que denota uma clara restrição. A exigência de 60% do cumprimento da pena refere-se somente ao reincidente na prática dessa natureza de delito, e não é possível corrigir o erro do legislador em prejuízo do sentenciado. A observância ao princípio da legalidade impõe a concessão da ordem.
    Ademais, nos termos do art. 66 da LEP:
    (...)
    Incide, na situação do reincidente genérico, o art. 112, V, da LEP, lei posterior mais benéfica, que retroage para beneficiá-lo (art. 66, I, da LEP), com a exigência, para a progressão de regime no que tange ao crime hediondo ou equiparado, do resgate de 40% da pena (e não de 3/5)."
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min.Alexandre de Moraes, DJe de 13/2/19).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 6/12/18).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 7/4/16).
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 16 de junho de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente